Tribunal: CARF
Processo: 11543.003674/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11543.003674/2008-19
ACÓRDÃO
2001-007.564 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NILZA MARIA MOSCON
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
IMPOSTO
DE
RENDA
PESSOA
FÍSICA.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B,
do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de
acordo com o regime de competência.
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. RE
No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL -
TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua
aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art.
543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 99 do RICARF,
devendo ser excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos
juros de mora das parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para que o imposto discutido no presente processo seja recalculado
pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência
dos rendimentos recebidos acumuladamente; determinar o recálculo do tributo devido com a
exclusão, da base de cálculo da exigência, do montante recebido a título de juros de mora pelo
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.564 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.003674/2008-19
2
pagamento em atraso da verba decorrente do exercício de cargo, emprego ou função e
determinar a exclusão da base de cálculo das parcelas referentes ao FGTS.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Carolina da Silva Barbosa
(substituto[a] integral), Lilian Claudia de Souza, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson
Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 03-47.468 -3 a Turma da DRJ/BSB
(fls. 47 e segs.).
Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 08/11), referente ao exercício 2007, ano-calendário
2006, por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil de Vitória -ES. Após a revisão da
Declaração foram apurados os seguintes valores):

O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação Trabalhista.
Confrontando o valor dos rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica declarados
com os rendimentos informados pelas fontes pagadoras, constatou-se omissão de
rendimentos sujeitos à tabela progressiva no valor de R$135.351,16. Na apuração do
imposto devido, foi compensado Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$29.6760,00. Enquadramento legal nos autos.
A contribuinte apresenta impugnação, acompanhada da documentação, na qual, em
síntese, expõe os motivos de fato e de direito que se seguem:
Foi efetuada glosa na Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física da impugnante,
considerando como rendimento tributável o valor recebido a título de pagamento de
indenização trabalhista, por decorrência do processo n° 0813.1996.006.17.006, que
tramitou na Sexta Vara do Trabalho de Vitória (ES).
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.564 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.003674/2008-19
3
Deixa claro que o valor declarado representa INDENIZAÇÃO por conta do aludido
processo, conforme cópias em anexo, quadrando relevar que o processo é PÚBLICO e
pode a Receita Federal do Brasil consulta-lo para eventuais esclarecimentos e supressões
de dúvidas.
Entretanto, a pretensão de tributação não pode prosperar pelos seguintes argumentos:
• O processo em tela foi extinto POR ACORDO, na forma insculpida no artigo 269, inciso
III, do CPC, conforme cópia acostada;
• O valor pago é INDENIZAÇÃO, não tributável na forma prevista no artigo 6o, inciso V, da
Lei n° 7.713, de 1988 c/c artigo 39, inciso XX, do Decreto n° 3.000, de 1999;
• O próprio acordo firmado no processo, conforme cópia que acompanha apresente
defesa; em seu item (8), estabelece que "Caberá a CEASA recolher o valor referente ao
imposto de renda incidente sobre os valores ajustados na presente avença, na mesma
forma e prazo estipulado na Cláusula 4 (quatro), requerendo-se sejam os autos remetidos
ao D. Contador do Juízo após o pagamento de cada uma das parcelas, para o respectivo
cálculo do montante devido";
• Assim, não caberia, nem cabe, à impugnante, o recolhimento de qualquer valor ao
Imposto de Renda;
• Se tal não bastasse, havendo uma FONTE PAGADORA que efetuou o pagamento da
importância (CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DQ ESPÍRITO SANTO), a responsabilidade
pelo recolhimento do Imposto de Renda na Fonte, é da FONTE PAGADORA e não da
impugnante.
Requer seja afastada a pretensão deduzida na Notificação de Lançamento.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
A impugnação é tempestiva e atende aos pressupostos legais de admissibilidade previstos
no art. 56, do Decreto no 7.574/2011, razão pela qual é conhecida.
O litígio versa sobre a infração de Omissão de Rendimentos do Trabalho Recebidos de
Pessoa Jurídica, no valor de R$135.351,16.
Inicialmente, no tocante à menção de que a RFB poderá consultar o Processo Judicial
trabalhista, se quiser esclarecer quaisquer questões, já que é público, cabe esclarecer que
as provas que fundamentam os argumentos despendidos na defesa devem ser
acostadas pela impugnante (destaques acrescidos):
DECRETO No 7.574/2011
Art.56 A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via
postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento (Decreto no70.235, de 1972, arts. 14 e 15)...
Art.57 A impugnação mencionará (Decreto no70.235, de 1972, art. 16, com a redação
dada pela Lei no8.748, de 1993, art. 1o, e pela Lei no11.196, de 2005, art. 113):
I-a autoridade julgadora a quem é dirigida;
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.564 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.003674/2008-19
4
II-a qualificação do impugnante;
III-os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir;
IV-as diligências ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes aos exames
desejados, bem como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional
de seu perito; e
V-se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada cópia
da petição.
§1oConsidera-se não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender
aos requisitos previstos no inciso IV.
...
§4oA prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
I-fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
II-refira-se a fato ou a direito superveniente; ou
III-destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§5o Considera-se motivo de força maior o fato necessário, cujos efeitos não era possível
evitar ou impedir (Lei no10.406, de 2002, art. 393).
§6o A juntada de documentos depois de apresentada a impugnação deverá ser requerida
à autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a
ocorrência de uma das condições previstas no § 4o.
§7o Os documentos apresentados após proferida a decisão deverão ser juntados, por
anexação, aos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade
julgadora de segunda instância.
Conclui-se dos excertos normativos acima transcritos que, na fase litigiosa, a oportunidade
de carrear aos autos os documentos necessários à defesa, a fim de elidir o lançamento, é
junto com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual,
salvo quando demonstradas, fundamentadamente, as exceções expressamente previstas
acima (art. 57, § 4o, incisos I, II, III).
A título de exemplo, meras alegações genéricas de impossibilidade ou dificuldade de
produção de provas são incapazes de produzir o efeito pretendido, quando
desacompanhadas de demonstração concreta da ocorrência de evento que, ou por sua
imprevisibilidade e inevitabilidade, crie impossibilidade intransponível; ou reste
demonstrada a ocorrência de questão superveniente; ou seja, tendente a confrontar
questão trazida em momento posterior aos autos.
Nada disso restou evidenciado nos autos.
Assim, diante das considerações acima, fica precluído o direito de apresentação posterior
de provas.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.564 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.003674/2008-19
5
A contribuinte sustenta, em síntese, que o valor declarado representa indenização
trabalhista por conta do processo n° 0813.1996.006.17.006, que tramitou na Sexta Vara
do Trabalho de Vitória (ES), sendo o valor recebido não-tributável, na forma prevista no
artigo 6o, inciso V, da Lei n° 7.713/1988 c/c artigo 39, inciso XX, do Decreto n° 3.000/1999.
Sem razão, no entanto.
Da análise da documentação acostada (fls. 12/34), verifica-se que não há qualquer
menção nesses papéis de que os valores auferidos na causa trabalhista são decorrentes de
indenização trabalhista, ao contrário, nos quadros de Apuração das Diferenças (fls. 18/29),
constata-se facilmente que os cálculos são efetuados em cima de vencimentos de cada
mês e anos ali indicados, denotando claramente que o valor levantado é decorrente de
diferenças salariais de natureza tributável.
Há indicação, também, de diferenças relativas a FGTS, as quais seriam de fato excluídas de
tributação, contudo não foi acostada a Memória de Cálculo Judicial, indicando
pormenorizadamente a natureza e o total das parcelas recebidas ao final.
Ademais, ainda que, de forma diligente, esta Instância de Julgamento se debruçasse sobre
tais tabelas, a fim de efetuar o somatório dos valores ali indicados, tal esforço seria
inócuo, uma vez que tais quadros estão desatualizados, pois a correção neles foi efetuada
tão-somente até 01/12/2004, sendo o ano-calendário do Lançamento correspondente a
2006, ano em que a contribuinte auferiu os rendimentos. Ou seja, tais documentos não
correspondem ao exercício 2007.
Quisesse a impugnante fazer prova do alegado, poderia, por exemplo, ter juntado cópia
da Inicial, onde constariam os termos integrais do pedido trabalhista e acostado a
Memória de Cálculo Judicial final supracitada atualizada, ou outro documento judicial
correlato.
Em suma, não basta alegar que os rendimentos são isentos, há que se atestar, de forma
hábil e idônea a sua natureza, sendo tão-somente reconhecido o benefício se preenchidos
todos os requisitos exigidos na legislação trabalhista.
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS- Considera-se rendimento tributável o montante recebido a
título de indenização se não apresentada folha de cálculo preenchida pelo ex-empregador
ou pela Justiça do Trabalho, discriminando, por espécie, os rendimentos auferidos, entre
os quais poderiam existir parcelas não tributáveis (Ac. 1o CC 1061.260/
87 DO 24/06/1988 e Ac. 1048.249/ 91 DO 11/10/1991).
Acrescente-se ainda que o fato de a questão em litígio ter sido concluída em Acordo
Judicial em nada afeta a incidência do imposto de renda sobre os rendimentos auferidos.
Finalmente, no que tange à alegação de não cabe à impugnante o recolhimento de
qualquer valor de Imposto de Renda, mas sim à fonte pagadora, cabe prelecionar que a
infração lavrada é de omissão de rendimentos e não de compensação indevida de imposto
de renda. Não houve glosa de valor retido de imposto de renda, ao contrário, na apuração
do imposto de renda devido sobre os valores omitidos pela contribuinte foi incluída a
diferença entre os valores retidos e os declarados, no valor de R$29.676,58.
Ante o exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, para manter, integralmente, o
Lançamento.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.564 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.003674/2008-19
6
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/04/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 16/05/2012, Recurso Voluntário, fls. 59 e segs, sustentando, em apertada síntese que
o rendimento recebido foi a título de indenização trabalhista, que o processo é público e pode a
Receita Federal do Brasil consultá-lo, o processo foi extinto por acordo, O processo em tela foi
extinto POR ACORDO, na forma insculpida no artigo 269, inciso III, do CPC, conforme cópia
acostada; O valor pago é INDENIZAÇÃO, não tributável na forma prevista no artigo 6o, inciso V, da
Lei n° 7.713, de 1988 c/c artigo 39, inciso XX, do Decreto n° 3.000, de 1999; • O próprio acordo
firmado no processo, conforme cópia que acompanha apresente defesa; em seu item (8),
estabelece que "Caberá a CEASA recolher o valor referente ao imposto de renda incidente sobre
os valores ajustados na presente avença, na mesma forma e prazo estipulado na Cláusula 4
(quatro), requerendo-se sejam os autos remetidos ao D. Contador do Juízo após o pagamento de
cada uma das parcelas, para o respectivo cálculo do montante devido"; assim não caberia nem
cabe a recorrente o recolhimento de qualquer valor ao imposto de renda.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
A contribuinte sustenta, em síntese, que o valor declarado representa indenização
trabalhista por conta do processo n° 0813.1996.006.17.006, que tramitou na Sexta Vara do
Trabalho de Vitória (ES), sendo o valor recebido não-tributável, na forma prevista no artigo 6o,
inciso V, da Lei n° 7.713/1988 c/c artigo 39, inciso XX, do Decreto n° 3.000/1999.
Ao contrário do que afirma o recorrente, ele deve sim trazer os documentos que
comprovem suas alegações e ele nada acrescentou no recurso.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente.
Neste sentido, prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37
desta Lei.
Em igual sentido, aplicado de forma subsidiária, tem-se o art. 373, inciso I, do CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.564 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.003674/2008-19
7
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo aresto abaixo:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A
AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013).

Quanto a natureza indenizatória das verbas trabalhista o sujeito passivo não
comprova o alegado.
O fato de a questão em litígio ter sido concluída em acordo judicial em nada afeta a
incidência do imposto de renda sobre os rendimentos auferidos.

Porém, há indicação de diferenças relativas a FGTS, as quais realmente devem ser
excluídas de tributação, logo nesse ponte o sujeito passivo tem razão.
No presente caso não houve glosa de valor retido de imposto de renda, ao
contrário, na apuração do imposto de renda devido sobre os valores omitidos pela contribuinte foi
incluída a diferença entre os valores retidos e os declarados, no valor de R$29.676,58, então a
fonte pagadora cumpriu o seu dever.
O contribuinte estava obrigado a apresentar Declaração de Ajuste no ano do litígio,
e a base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as somas de todos
os rendimentos percebidos durante o ano calendário(exceto os isentos, os não tributáveis, os
tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos a tributação definitiva) das deduções permitidas
pela legislação e o imposto retido pelas fontes pagadoras que do montante determinado
constituíra, se positivo, saldo de imposto a pagar, se negativo, valor a ser restituído(Arts. 83, 84,
85, 86, 87 e 88 do RIR/99 vigente na ocorrência do fato gerador).
No entanto se verifica que a omissão se refere a rendimentos recebidos
acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista.
Por se tratar de rendimento recebido acumuladamente, deve-se aplicar o regime de
competência para fins de determinação da alíquota devida.
Em sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) realizada no dia 23/10/2014, no
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida,
tendo como redator do acórdão o Ministro Marco Aurélio, o Plenário da Corte concluiu pela
invalidade do artigo 12 da Lei no 7.713 de 1988, no que tange à sistemática de cálculo para a
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.564 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.003674/2008-19
8
incidência do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, por violar os princípios
da isonomia e da capacidade contributiva, previstos na Carta Política de 1988.
Com o afastamento do regime de caixa o Tribunal acolheu o regime de competência
para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a utilização das
tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ser adimplidos. A
seguir a ementa do julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –ALÍQUOTA. A
percepção cumulativa de valores há de de ser considerada, para efeito de fixação
de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos. (STF. RE no
614.406/RS. DJE em 27/11/2014)
Na ocasião, foi firmada a seguinte tese de repercussão geral: Repercussão Geral STF
– Tema 368:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve
observar o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor
recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-B do antigo CPC, a decisão acima deve ser
observada por este CARF, nos termos do art. 99 do Regimento Interno do CARF (aprovado pela
Portaria MF 1.634/2023.
Neste mesmo sentido entende o CARF:
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. ART. 12 DA LEI No 7.713/88.
INCONSTITUCIONALIDADE.
REGIME DE
COMPETÊNCIA.
Aos
rendimentos
recebidos acumuladamente (RRA) recebidos no ano-calendário de 2005 aplica-se
o regime de competência, calculando-se o imposto de renda com base nas tabelas
vigentes a cada mês a que se refere o rendimento, conforme entendimento
exarado na decisão definitiva de mérito do RE no 614.406/RS, que concluiu pela
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/88. (CARF. Acórdão no 2202-007.311,
julgado em 6/10/2020)
Diante desse contexto, em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente
deve ser aplicado ao presente caso a decisão proferida pelo STF em sede de repercussão geral.
Por conseguinte, o cálculo deve considerar as tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos percebidos, realizando-se o cálculo de forma mensal, e
não pelo montante global pago, como considerado pela autoridade fiscal lançadora.
Cumpre ressaltar, contudo, que a presente decisão importa tão-somente em
alteração da forma de apuração do imposto devido, utilizando-se o regime de competência para
se promover as retificações devidas. Assim sendo, deve ser efetuado o recálculo do imposto com
observância ao regime de competência.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.564 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.003674/2008-19
9
Ademais, é de se reconhecer que juros de mora não podem ser objeto de tributação
por imposto de renda, que são vistos como natureza indenizatória, ou seja, não representam
renda.
Aqui temos o Tema 808 do STF (Incidência de imposto de renda sobre juros de mora
recebidos por pessoa física), com Repercussão Geral e relatoria do Ministro Dias Toffoli.
No Leading Case (RE 855091), se discute, à luz dos arts. 97 e 153, III, da Constituição
Federal, a constitucionalidade dos arts. 3o, § 1o, da Lei 7.713/1988 e 43, II, § 1o, do Código
Tributário Nacional, de modo a definir a incidência, ou não, de imposto de renda sobre os juros
moratórios recebidos por pessoa física. A tese foi de que não incide imposto de renda sobre os
juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função.
No caso do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, os ministros da 2a Turma
do Superior Tribunal de Justiça (STJ) seguiram decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) e
decidiram que não incide Imposto de Renda sobre juros moratórios devidos pelo pagamento em
atraso de verbas remuneratórias. A decisão nos REsps 1514751/RS e 1555641/SC foi tomada em
juízo de retratação e, com isso, os magistrados negaram provimento a dois recursos da Fazenda
Nacional.
O entendimento fixado deve ser reproduzido por força do artigo 99 do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n. 1.634/2023.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e dou-lhe parcial provimento
para que o imposto discutido no presente processo seja recalculado pelo regime de competência,
utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos
acumuladamente; determinar o recálculo do tributo devido com a exclusão, da base de cálculo da
exigência, do montante recebido a título de juros de mora pelo pagamento em atraso da verba
decorrente do exercício de cargo, emprego ou função e determinar a exclusão da base de cálculo
das parcelas referentes ao FGTS.
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 80
DF CARF MF
Original